Tribunal: TJSP
Processo: 1017786-07.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação – Justiça gratuita – Concessão – Inviabilização da negociação do ponto por conduta da preposta da autora – Ausência de prova – Desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de impugnação específica na contestação, não passível de ser aduzida em

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação – Justiça gratuita – Concessão – Inviabilização da negociação do ponto por conduta da preposta da autora – Ausência de prova – Desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de impugnação específica na contestação, não passível de ser aduzida em apelação – Termo final de responsabilidade do locatário pelos aluguéis e encargos – Restabelecimento do pleno poder de uso e gozo do bem restituído.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração da autora e dos réus rejeitados.